Tribunal: TJBA
Processo: 8010983-52.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010983-52.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARMELITA FONTES DE SANTANA e outros (16)

Advogado(s)
:
IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES

APELADO: DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM - e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. IMPETRADO QUE PASSOU A TRIBUTAR, COM BASE NA ALÍQUOTA ÚNICA DE 14%, QUALQUER VALOR DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPERASSE UM SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ART. 149, § 1-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 40, § 22, DA CF, NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE SUSCITADA EM RÉPLICA E RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO AO QUANTO DECIDIDO NA ADI 3105. HIPÓTESE PREVISTA APÓS O PROFERIMENTO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXCEÇÃO PREVISTA PELA PRÓPRIA CARTA MAGNA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8010983-52.2021.8.05.0039, em que figuram como Apelantes
CARMELITA FONTES DE SANTANA E OUTROS,
sendo
Apelados o
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.